Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-83.2010.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0001470-83.2010.8.11.0018
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: REINALDO APARECIDO GONCALVES - ME
Vistos.
Tratando-se de matéria afeta à uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora